Tribunal: TJMT
Processo: 1010280-46.2022.8.11.0006
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010280-46.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Assistência Social]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCELO NUNES DA SILVA - CPF: 304.786.261-34 (APELANTE), ALEX REIS SANTOS - CPF: 038.647.041-38 (ADVOGADO), CRISTHIANE SANTANA DE SOUZA (APELADO), FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT (APELADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA
- COMISSÃO ELEITORAL - PUBLICAÇÃO DE DECISÃO DE COMISSÃO -
ORIENTAÇÃO PROVENIENTE DA ADMINISTRAÇÃO DA UNIVERSIDADE - VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO - NÃO DEMONSTRADO - INTERPRETAÇÃO DE NORMA
INTERNA CORPORIS
- SEPARAÇÃO DOS PODERES – RECURSO DESPROVIDO.

Somente é cabível a revisão de ato administrativo pelo Poder Judiciário, conforme requer o Apelante na hipótese, quando diante de flagrante ilegalidade, o que não restou demonstrado na hipótese.

A questão relacionada a interpretação das normas regimentais encontra-se inserida entre as matérias
interna
corporis
do órgão, sendo vedada a intervenção do Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-
se de Recurso de Apelação Cível
interposto
por
Marcelo Nunes da Silva
, em face

de sentença
proferida pelo Juízo da
Quarta
Vara
Cível
da Comarca de C
áceres
que, nos autos
do Mandado de Segurança n. 1010280-46.2022.8.11.0006
,
denegou a segurança vindicada.

Em suas razões,
o Apelante sustenta, em síntese, que
“a ingerência produzida pela ASSOC retardou o procedimento eleitoral e usurpou a competência da Comissão Eleitoral”.

Narra que, a seu ver, “o órgão responsável por dar publicidade aos atos da Comissão Eleitoral não atendeu e não irá atender as solicitações encaminhadas pelo impetrante na condição de Presidente, em patente violação ao princípio da publicidade e, por consequência, infringindo a
eficiência
e a legalidade dos atos”.

Verbera que “
a Comissão Eleitoral tem competência exclusiva para suas decisões, não competindo a escolha do órgão universitário a escolha entre fazer ou não fazer e tampouco cabe a interferência do reitor, pois a decisão da comissão está devidamente fundamentada e dentro da legalidade, de modo que nenhum ato ilegal foi apontado para que se vislumbrasse a não publicação da decisão emanada pela comissão”.

Alega que
demonstrou, por meio de provas pré-constituídas, a violação do direito líquido e certo.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso interposto para
conceder a
ordem constante
na
inicial.

Contraminuta ofertada pela parte Apelada no id. 1
72537981.

Instada a manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer de lavra d
o
Procurador
Marcelo Ferro de Carvalho
,

opinou pelo desprovimento do recurso interposto

(id.
17
4296686
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (
RELATOR
)

Egrégia
Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por Marcelo Nunes da Silva, em face de sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1010280-46.2022.8.11.0006, denegou a segurança vindicada.

Extrai-se dos autos
que
o presente
mandamus
foi impetrado por Marcelo Nunes da Silva, em face de ato tido como coator
cometido, em tese, p
or
Christiane Santana de Souza, na condição de Assessora
Espe
c
ial
de Normas dos Órgãos Coleg
iados – ASSOC.

Narra que atua como
presidente da comissão eleitoral do
campus
universitário de Diamantino. Relata que foi publicado o
E
dital
n.
001/2022 expedido pelo colegiado regional, contendo duas inscrições para a função de Diretor de Unidade Regionalizada Político, as quais foram homologadas.

Menciona que após a homologação, sobreveio uma impugnação pelo candidato André
Luis
Reis, contra o indeferimento da inscrição preliminar do candidato
Wilbum
de Andrade Cardoso, e após a apresentação da resposta e análise dos argumentos, a Comissão Eleitoral decidiu pelo indeferimento, tendo
encaminhado a dec
isão para o órgão responsável para a publicação no
site
da
U
niversidade da homologação de candidaturas.

Ocorre que, conforme consta, a Assessora Especial de Normas dos Órgãos Colegiados, não procedeu com a publicação do
E
dital e
,
posteriormente
,
o
I
mpetrante recebeu a NOTA 25/2022/REITORIA-ASSEJUR do
Ó
rgão
J
urídico da UNEMAT, no qual orienta que a impugnação fosse reanalisada por infringir legislação interna da universidade.

Com essas razões, requereu a concessão da segurança, consubstanciada na publicação do Edital Complementar n. 002/2022
ao Edital n. 001/2022 e posteriores editais/documentos/decisões da Comissão Eleitoral instituída pelo Ato de Designação n. 001/2022/Colegiado Regional no
site
oficial da UNEMAT.

Ao decidir o feito, o Juízo
a quo

denegou a segurança almejada
, nos seguintes termos:

(...)
Ora, o direito requerido no presente
mandamus
é a publicação do edital referente à homologação dos candidatos para a função de Diretor de Unidade Regionalizada Político, pois, conforme documentos da inicial, o órgão jurídico da universidade teria orientado ao presidente da comissão a reanálise da impugnação contra a homologação dos candidatos por ter ferido as diretrizes internas da UNEMAT.

Pois bem, para o caso pugnado na inicial é pacificado na doutrina e na jurisprudência pátria que o controle externo da Administração Pública pelo Poder Judiciário deve-se ater somente quanto à legalidade de seus atos, não podendo, à evidência, adentrar no mérito administrativo, ou seja, nos critérios escolhidos pelo poder público.

In
casu
, não pode o Poder Judiciário no exercício das atribuições questionar os critérios utilizados pela Administração Pública para verificação de procedimentos internos, sob pena de invasão de competência. Não caracteriza ato comissivo ou ilegal por parte da UNEMAT a ratificação das autoafirmações, uma vez que é medida devidamente regulamentada e prevista em lei, com objetivo de garantir a função social do sistema de ações afirmativas.

(...)

Portanto, o direito líquido e certo não foi representado corretamente em sede inicial, como se exige.

É pertinente especificar que, além de indispensável a demonstração de direito líquido e certo por parte do impetrante, importante destacar a via eleita para discutir o assunto em questão, uma vez que não é cabível impetrar mandado de segurança para postular direito de outrem.

O STF, em suas decisões, deixou assinalado que "(...) direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, e fato certo é aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documento inequívoco." (RTJ 83/130, Rel. Min. SOARES MUÑOZ – grifei).

Dessa feita, considerando que as provas e argumentações trazidas não são condizentes com as necessárias para a segurança almejada do mandado. No mesmo sentido, fortifica o entendimento do STJ:

(...)

Nesta senda, tomando como base as provas carreadas aos autos, não vislumbro, a liquidez e certeza do direito suscitado, de modo que, ante o não cabimento de dilação probatória à aferição do alegado pelo autor, imperioso a sua denegação.

Diante do exposto, nos termos do nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, DENEGO A SEGURANÇA postulada na inicial.

(...).

Da sentença,
o
Impetrante
interpôs
o presente
R
ecurso de
A
pelação,
onde pugna pela reforma da sentença prolatada.

Voltando os olhos aos autos, verifico que a questão posta é de fácil resolução e não demanda maior esforço argumentativo
.

Inicialmente, importa destacar que somente é cabível a revisão de ato administrativo pelo Poder Judiciário, conforme requer o Apelante na
hipótese, quando
diante d
e flagrante ilegalidade. É o entendimento do Supremo Tribunal Federal, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 23.04.2020. ADMINISTRATIVO. EX-PREFEITO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESCUMPRIMENTO. PENALIDADE PECUNIÁRIA IMPOSTA. NEGATIVA DE REGISTRO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS. CONTROLE EXTERNO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. DISCUSSÃO SOBRE A LEGALIDADE DO ATO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. ART. 5º, XXXV, DA CF. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. 1. O ato de aposentação configura ato complexo e a aposentadoria só se aperfeiçoa com o registro do Tribunal de Contas, que exerce sua função constitucional de controle externo (art. 71 da CF). 2. A atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo só é permitida quanto tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo. Precedentes. 3. Não cabe, no âmbito do recurso extraordinário, corrigir eventual injustiça da decisão dos Tribunais de Contas. 4. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à ausência de irregularidade, em razão da edição de novas portarias de aposentadoria com efeito retroativo, após o prazo estipulado pelo TCE, seria necessária análise de normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, além do reexame de fatos e provas, o que impede o trânsito do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal e incidir, na espécie, o óbice da Súmula 279 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

(STF -
AgR
RE: 1222222 RS - RIO GRANDE DO SUL 0065356-68.2019.8.21.7000, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 29/06/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-172 08-07-2020)

No caso dos autos, o Apelante volta-se contra orientação administrativa formulad
a
por órgão jurídico da Universidade do Estado de Mato Grosso, bem como
em relação à
ausência de publicação de edital referente à homologação de candidatos para a função d
e Diretor de Unidade Regionalizada Político.

Ocorre que, em atenção aos documentos arrolados pela parte Impetrante, ora Apelante, verifica-se que a orientação fornecida pela administração da Universidade diz respeito à possível violação à vedação de reeleição, em conformidade com o art. 78 do Estatuto da
referida
I
nstituição de
E
nsino
, bem como com a Resolução n. 037/2021 - CONSUNI, que assim dispõe:

Art. 1º Dispor sobre as regras de transição conforme Resolução nº 036/2021- CONSUNI que aprova a alteração do Estatuto da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT.

Art. 2º Os mandatos de Diretor de Unidade Regionalizada Político-Pedagógico e Financeiro (DPPF) e Diretor de Unidade Regionalizada Administrativo (DURA) serão alinhados ao período de mandato do Reitor e Vice-Reitor, por adequação ao art. 4º da Resolução nº 036/2021-CONSUNI nos seguintes termos:

§1º Os mandatos de DPPF e DURA com vencimento até 31/12/2021 serão prorrogados até 31/12/2022.

§2º Nos casos de mandatos de DPPF e DURA com vencimento até 31/12/2023, deverão ser realizadas eleições para período de 3 anos, até 31/12/2026.

§3º Nos casos de mandatos de DPPF com vencimento até 31/12/2024, deverão ser realizadas eleições para período de 2 anos, até 31/12/2026.

§4º A Diretoria de Unidade Regionalizada Político-Pedagógico e Financeiro e Diretoria de Unidade Regionalizada Administrativo com servidores designados “pró-tempore” com vencimento até 31/12/2021 serão prorrogados até 31/12/2022.

§5º Os ocupantes de função designados “pró-tempore” poderão concorrer em eleição da mesma função se o período como “pró-tempore” for inferior a 1/3 do período de mandato previsto para as funções, atendendo o art. 6º da Resolução nº 036/2021-CONSUNI.

Logo, conforme bem apontado em sede de parecer ministerial, “a questão relacionada a interpretação das normas regimentais, encontra-se inserida entre as matérias
interna
corporis
do órgão, que deve, evidentemente, adotar as medidas necessárias à sua observância, sendo desnecessária ‘solicitação’, conforme alega o impetrante em suas razões”.

De fato, o Princípio Constitucional da Separação dos Poderes, plasmado no art. 2º da Constituição Cidadã de 1988, veda a interferência do Poder Judiciário, ao menos
a priori
, em questões
interna

corpori
s
de outros Poderes.

Como bem acentuado no magistério de Luís Roberto Barroso, o Princípio da separação de Poderes, cláusula pétrea da Constituição Federal de 1988, é composto por algumas ideias fundamentais, dentre as quais – e provavelmente a mais elementar de todas – a que “reconhece a cada um dos poderes competências privativas, não cabendo às demais instâncias de poder estatal interferir no seu exercício” (Disponível em: http://redir.stf.jus.br/
paginadorpub
/
paginador.jsp?docTP
=
TP&docID
=447862&pgI=206&pgF=210).

Sendo assim, à míngua de comprovação de ato ilegal cometido pela autoridade apontada como coatora, a ratificação da sentença proferida pelo juízo singelo é medida que se impõe.

Em intelecção semelhante
, entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – DEMISSÃO DE POLICIAL MILITAR - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INCONFORMISMO COM A SANÇÃO DE DEMISSÃO – PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA –OCORRÊNCIA – PRAZOS REGULADOS NO CÓDIGO PENAL MILITAR E LEGISLAÇÃO ESTADUAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Em respeito ao princípio constitucional da separação dos poderes, é permitido ao Poder Judiciário apenas o controle da legalidade dos atos administrativos, bem como da regularidade dos procedimentos, sendo incabível qualquer análise de mérito.

2. A prescrição da pretensão punitiva administrativa para fatos capitulados como crimes, depois de sobrevinda a sentença penal condenatória, regula-se pela pena imposta no caso concreto e verifica-se nos prazos fixados no art. 125 do Código Penal Militar.

3. O termo a quo da prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória é o dia em que o crime se consumou, conforme inteligência do artigo 125, §§ 1º e 2º, “a” do CPM.

4. Sentença reformada. Recurso provido.

(N.U 0011321-59.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2023,
Publicado
no DJE 09/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – POLICIAL MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PENA DE DEMISSÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. A possibilidade de revisão/modificação de ato administrativo pelo Poder Judiciário somente ocorre diante da constatação de ilegalidade no processo administrativo instaurado.

2. O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos
princípios do
contraditório e da ampla defesa, sendo defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar.

3. A previsão da pena de demissão não pode ser revista com o argumento da incidência dos princípios de proporcionalidade e razoabilidade.

4. Recurso desprovido.

(N.U 1002744-41.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023,
Publicado
no DJE 04/09/2023)

Forte nessas razões,
em consonância com o parecer ministerial,

NEGO PROVIMENTO
a
o
A
pelo
interposto
,
para manter

inalterado
o ato sentencial, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023